Tribunal: TJMT
Processo: 1013677-51.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013677-51.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULYA ARAUJO SOUZA - CPF: 094.483.671-20 (RECORRENTE), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator). Dr.Eduardo Calmon (1ºVogal). Dra. Jaqueline Cherulli. (2º vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013677-51.2024.8.11.0004

RECURSO INOMINADO N.º
1013677-51.2024.8.11.0004

Recorrente:
Julya Araújo Souza

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO ÍNFIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral e material em razão da alteração no voo contratado, por entender o juízo de origem que a alteração de aeroporto não demonstrou existência de dano moral presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço, bem como se é devida indenização moral pelo ocorrido e se há direito a ressarcimento material no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso concreto.

No caso, deve ser considerado que o contrato não foi executo como previamente ajustado, tendo enfrentado a parte consumidora ínfima divergência com o voo contratado e ainda, tendo em vista que os danos materiais devem ser efetivamente demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação de dano pela alteração do trajeto, afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013677-51.2024.8.11.0004

RECURSO INOMINADO N.º
1013677-51.2024.8.11.0004

Recorrente:
Julya Araújo Souza

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Julya Araújo Souza.

Ação:
Indenização por Dano Moral.

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Sentença
(Id
.
302255864
):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a existência de danos morais no caso em comento.

Recurso Cível Inominado
(Id.
302255865
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço.

Contrarrazões
(Id.
303363394
)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013677-51.2024.8.11.0004

RECURSO INOMINADO N.º
1013677-51.2024.8.11.0004

Recorrente:
Julya Araújo Souza

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação em que a parte consumidora afirma ter adquirido bilhete de passagem aérea saindo de Cuiabá/MT com destino ao Rio de Janeiro/RJ, tendo como local de desembarque originalmente o Aeroporto Santos Dumont.

Relata que, durante o voo, foi informada de que não seria possível o pouso no Aeroporto Santos Dumont, em razão de impossibilidade operacional, sendo o desembarque efetuado no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão/Antônio Carlos Jobim, o que não atendia às suas necessidades e expectativas, uma vez que havia planejado hospedagem e deslocamentos considerando o aeroporto inicialmente contratado e que havia criado expectativas em relação a paisagem do aeroporto escolhido.

Informou ainda que o aeroporto contratado estaria a 11,4km de distância de sua hospedagem e que o aeroporto que desembarcou estava a uma distância de 21,3Km.

Foi ainda esclarecido que o cônjuge da autora ajuizou igual demanda (1013682-73.2024.8.11.0004), na qual restou reconhecida a existência dos danos materiais, em razão de maior deslocamento e danos morais.

Cumpre registrar que a companhia aérea sustentou que a alteração decorreu de readequação da malha aérea, em virtude da impossibilidade de pouso no aeroporto programado.

Como se observa, a distância do aeroporto até a hospedagem aumentou aproximadamente 10Km, o que não demonstra desvio do tempo produtivo do consumidor, sobretudo se considerarmos que a jurisprudência apenas considera danos morais
in re ipsa
os casos em que já atraso superior a 4h (quatro horas), logo, os danos devem ser efetivamente demonstrados.

Não se verificou conduta omissiva ou abusiva por parte da empresa demandada. Ademais, a parte fornecedora não comprovou que no caso houve dano extrapatrimonial de forma efetiva.

Cumpre esclarecer que o dano material comprovado já foi objeto de ressarcimento na demanda 1013682-73.2024.8.11.0004, ajuizada pelo companheiro de viagem da autora.

Logo, não restou comprovado minimamente as alegações feitas pela autora, o que afasta a pretensão inicial.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025